Tribunal: TCU
Processo: 034.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8796/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de peça intitulada de "apelação com aplicação do efeito suspensivo e revisão", interposta por Wagner de Almeida Ferraz em face do Acórdão 1148/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 60). Considerando que, por meio do Acórdão 5406/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 14), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, considerou ilegal o ato de reforma do recorrente, negando-lhe o registro; Considerando que, em face dessa deliberação, o recorrente interpôs pedido de reexame (peça 21), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 4195/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 36); Considerando que, na presente fase, o recorrente ingressou com recurso de revisão, com fundamento nos artigos 32, III e 35, da Lei 8.443/1992; Considerando que o recurso de revisão só é cabível em processo de tomada ou prestação de contas; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Considerando que o ato foi apreciado pela ilegalidade antes do prazo de cinco anos de sua disponibilização ao TCU, e que, em razão disso, não sofre reflexos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553 (tema 445 da repercussão geral), que prevê hipótese de "registro tácito"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão em razão de ser inadequado para combater acórdão que apreciou ato de concessão de reforma; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 034.926/2020-8 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Jose Mauro de Resende Avila (XXX.885.346-XX); Lindomar Leite de Almeida (XXX.468.906-XX); Roberto Vicente da Cruz (XXX.299.236-XX); Stanley Magela Cardoso (XXX.580.056-XX); Tiago de Souza Silveira (XXX.863.296-XX); Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX); Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX). 1.3. Órgão: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.